Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-81.2008.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Considerando o que dispõem a Resolução no 150/2012 do Conselho Nacional de Justiça e os artigos 66-C e 66-D do Regimento Interno desta Corte, bem como a permuta realizada entre este subscritor e o Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro (Portaria no. 877/2019-PRES, publicada em 15.7.2019), determino a redistribuição destes autos para Terceira Câmara Criminal, mantendo-se a prevenção deste Relator.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator